Tribunal: TJES
Processo: 5014695-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014695-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMEIRE LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A análise dos elementos dos autos demonstra a probabilidade do direito da parte agravante.De fato, a verossimilhança da alegação da parte autora está evidenciada pela ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da segunda dívida "sub judice", prova esta cujo ônus compete ao réu, ora agravado, uma vez que ao consumidor não pode ser exigida a prova de fato negativo, isto é, a inexistência de dívida exigível. Note-se que a autora, após o recebimento do segundo empréstimo junto ao Banco Pan, efetivamente transferiu o valor de R$20.544,17 (vinte mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), que teria o propósito de quitar a primeira dívida mantida com o Banco Inter, mas, mesmo assim, a recorrente passou a possuir dois empréstimos bancários, sofrendo os respectivos descontos para quitação de suas parcelas.

2)
O acervo probatório é robusto, contendo documentação precisa que é apta a comprovar a verossimilhança das alegações autorais, ao menos por ora. A autora juntou o extrato da consignação, com os descontos que estão sendo realizados mês a mês em seu contracheque. Acostou ainda cópias de conversas em aplicativos de mensagens com o banco requerido (BANCO PAN), oportunidade na qual tentou diligenciar administrativamente para solução do problema esposado. Nada obstante, apresentou uma reclamação registrada no CONSUMIDOR.GOV - serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet -, em que o banco réu não respondeu às indagações da parte autora, ora recorrente, por meio da plataforma, limitando-se a informar que tentou entrar em contato com a autora por telefone. Verifica-se, portanto, que já houve ciência inequívoca por parte do banco réu acerca do problema esposado pela consumidora/Recorrente, por meio da reclamação registrada no CONSUMIDOR.GOV.

3)
Assim, considerando o acervo probatório e em sede de cognição sumária, há aparente descaso por parte do banco réu, o qual sequer diligenciou em dar uma resposta à situação repassada pela consumidora.

4)
Observa-se ainda que, pela Cédula de Crédito Bancário lançada nos autos, consta o número da proposta (765652727) que também foi lançada por cópia nos autos originários. Pela aludida proposta, infere-se, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre a parte Autora e o Banco Requerido (Banco Pan) foi a transferência da operação de crédito original (estabelecida entre a autora e o Banco Inter). Portanto, há plausibilidade e verossimilhança nas alegações da agravante, que tinha intenção de fazer a portabilidade de suas dívidas para usufruir de taxa de juros menor, bem como a ausência de intenção de contratar novos empréstimos consignados.

5)
É bem possível crer na alegação da demandante de que foi induzida em erro quando da realização da contratação, pois pretendia fazer a portabilidade de suas dívidas de um banco para o outro, utilizando-se do serviço de correspondente bancário, representante ou preposto, que fez uso de aplicativo do banco para as transações. Inúmeros são os processos similares que aportam em diversos Tribunais Pátrios versando sobre questões similares, que ao fim e ao cabo, no mérito, havendo alegação de desconhecimento de contratação ou falha no dever de informação, tem sido acolhida a pretensão da parte autora de suspensão dos descontos, até o deslinde da controvérsia.

6)
Registra-se ainda que ainda que a manutenção do desconto põe em risco a subsistência da parte Agravante, em vista do nítido comprometimento de sua renda mensal, ressalvando-se que a medida pleiteada não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição, pois, entendendo-se, ao final, pela regularidade dos descontos, os mesmos podem ser restabelecidos, com os acréscimos legais pertinentes.

7)
De outra face, denota-se que a parte autora, ora recorrente, pleiteia tanto a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento referente às parcelas do empréstimo que vêm sendo efetuadas pelo Banco Réu (Banco Pan) como também a substituição dos descontos das parcelas originais no valor de R$ 2.427,99 ao Banco Inter pelos descontos ao Banco Pan em parcelas contratadas no valor de R$ 1.830,27 cada, excluindo-se a dívida original e passando a Autora a arcar com o que de fato contratou, também até o julgamento do recurso. Embora seja cabível, nesta marcha processual, a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do empréstimo que vêm sendo efetuadas pelo Banco Réu (Banco Pan), porquanto preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida, não restam preenchidos os pressupostos processuais para o deferimento do segundo pedido relativo à substituição dos descontos das parcelas originais decorrentes da relação contratual havida entre a autora e o Banco Inter, já que, primeiro, o Banco Inter sequer versa no polo passivo da ação originária do presente, e, segundo, porque não verifica-se, ao menos por ora, informações precisas por parte do Banco Inter com relação à quitação do empréstimo, ao passo que, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
a relação jurídica firmada entre a autora e o Banco Inter, ainda permanece hígida.

8)
A formação dos pólos do processo, especificamente o polo passivo, bem como as pretensões da parte autora, na forma como está posta, não se presta a atacar a higidez da relação contratual firmada com o Banco Inter. Ainda que, mais adiante, seja verificado o adimplemento ou a perfectibilização da portabilidade, não entendo ser cabível no presente momento interferir na relação jurídica havida entre a Recorrente e o Banco Inter, o qual, friso mais uma vez, sequer está no polo passivo da ação originária.

9)
Dessa forma, cabível, neste momento processual, tão somente a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do empréstimo que vêm sendo efetuadas pelo Banco Réu (Banco Pan) e, ainda, a imediata cessação de quaisquer tipos de manifestação de cobrança e ou no relacionamento com o cliente acerca do valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), seja na forma de mensagens impróprias no vídeo ou através de telefonemas insistentes, e-mails abusivos, seja no telefone, no seu celular e em e-mails próprios, vedando-se, ainda, a inscrição no spc, serasa ou similares até julgamento final da demanda de origem.

10) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIMEIRE LUIZ DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
,
JL INTERMEDIAÇÕES LTDA
e
PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA
, indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela de urgência nos itens “b.1”, “b.2”, “b.3” do tópico “VI DOS PEDIDOS” do aditamento de ID nº 25509392.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
realizou contrato com as empresas ora Agravadas, que consiste na compra da dívida da Agravante junto ao Banco Inter, ou seja, que as empresas Requeridas quitasse a dívida original junto ao Banco Inter e, posteriormente, realizassem a portabilidade (SUBSTITUIÇÃO) para o Banco Réu (Banco Pan);
(ii)
teria esclarecido, em diversas oportunidades, que não desejava contratar um novo empréstimo, sendo assegurada de que o serviço contratado por ela não se tratava de um novo empréstimo, mas apenas a substituição do original com o Banco Inter para um com o Banco Pan, o que não ocorreu de fato, visto que os descontos nos valores originais para o Banco Iter persistiram e porque o Banco Pan gerou à Agravante um novo empréstimo, com um segundo desconto;
(iii)
a inicial foi instruída com os documentos aptos a comprovarem a ocorrência do desconto indevido, visto que as Agravadas têm obrigação contratual em realizar a substituição do desconto original no valor de R$2.427,99 pelo valor de R$1.830,27 e a exclusão do desconto de R$520,00.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito ativo ao recurso para determinar que: (1) os Agravados suspendam os descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do empréstimo, até o julgamento do presente recurso; (2) seja efetuada a substituição dos descontos das parcelas originais no valor de R$ 2.427,99 ao Banco Inter pelos descontos ao Banco Pan em parcelas contratadas no valor de R$ 1.830,27 cada, excluindo-se a dívida original e passando a Autora a arcar com o que de fato contratou, também até o julgamento do recurso; (3) “a imediata cessação de quaisquer tipos de manifestação de COBRANÇA e OU no relacionamento com o cliente ACERCA DO VALOR DE R$520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS), seja na forma de mensagens impróprias no vídeo ou através de telefonemas insistentes, e-mails abusivos, seja no telefone, no seu celular e em e-mails próprios, vedando-se, ainda, a inscrição no SPC, SERASA ou similares até o julgamento da lide”; (4) multa diária de no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da tutela de urgência. Ao final, requer a confirmação da liminar recursal, reformando-se a decisão guerreada.

Decisão lançada no ID nº 6870401 concedendo, em parte, a medida liminar recursal.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão lançada no ID nº 7970314.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIMEIRE LUIZ DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
,
JL INTERMEDIAÇÕES LTDA
e
PRIDE ASSISTÊNCIA LTDA
, indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela de urgência nos itens “b.1”, “b.2”, “b.3” do tópico “VI DOS PEDIDOS” do aditamento de ID nº 25509392.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
realizou contrato com as empresas ora Agravadas, que consiste na compra da dívida da Agravante junto ao Banco Inter, ou seja, que as empresas Requeridas quitasse a dívida original junto ao Banco Inter e, posteriormente, realizassem a portabilidade (SUBSTITUIÇÃO) para o Banco Réu (Banco Pan);
(ii)
teria esclarecido, em diversas oportunidades, que não desejava contratar um novo empréstimo, sendo assegurada de que o serviço contratado por ela não se tratava de um novo empréstimo, mas apenas a substituição do original com o Banco Inter para um com o Banco Pan, o que não ocorreu de fato, visto que os descontos nos valores originais para o Banco Iter persistiram e porque o Banco Pan gerou à Agravante um novo empréstimo, com um segundo desconto;
(iii)
a inicial foi instruída com os documentos aptos a comprovarem a ocorrência do desconto indevido, visto que as Agravadas têm obrigação contratual em realizar a substituição do desconto original no valor de R$2.427,99 pelo valor de R$1.830,27 e a exclusão do desconto de R$520,00.

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito ativo ao recurso para determinar que: (1) os Agravados suspendam os descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do empréstimo, até o julgamento do presente recurso; (2) seja efetuada a substituição dos descontos das parcelas originais no valor de R$ 2.427,99 ao Banco Inter pelos descontos ao Banco Pan em parcelas contratadas no valor de R$ 1.830,27 cada, excluindo-se a dívida original e passando a Autora a arcar com o que de fato contratou, também até o julgamento do recurso; (3) “a imediata cessação de quaisquer tipos de manifestação de COBRANÇA e OU no relacionamento com o cliente ACERCA DO VALOR DE R$520,00 (QUINHENTOS E VINTE REAIS), seja na forma de mensagens impróprias no vídeo ou através de telefonemas insistentes, e-mails abusivos, seja no telefone, no seu celular e em e-mails próprios, vedando-se, ainda, a inscrição no SPC, SERASA ou similares até o julgamento da lide”; (4) multa diária de no mínimo R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da tutela de urgência. Ao final, requer a confirmação da liminar recursal, reformando-se a decisão guerreada.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6870401, deferi, em parte, o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso para determinar que os Agravados (1) SUSPENDAM os descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do suposto empréstimo e (2) NÃO REALIZEM ou CESSEM quaisquer tipos de manifestação de cobrança ou no relacionamento com o cliente acerca do valor de R$ 520,00 decorrente da aludida relação jurídica, seja na forma de mensagens impróprias no vídeo ou através de telefonemas insistentes, e-mais abusivos, seja no telefone, no celular ou em e-mails próprios, vendando-se, ainda, a inscrição no SPC, SERASA ou similares, até o julgamento do presente recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6870401), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Na origem, a agravante aduz, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo junto ao BANCO INTER no valor de R$ 148.844,87 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a ser pago por parcelas mensais de R$ 2.427,99 (dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), totalizando o pagamento de R$ 233.087,04 (duzentos e trinta e três mil e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Na sequência, a parte Autora, ora Recorrente, aduz que em 14/10/2022, por intermediação da requerida JL INTERMEDIAÇÕES, celebrou contrato de portabilidade do empréstimo supracitado para o BANCO PAN, para reduzir os juros inicialmente aplicados às parcelas. Todavia, ainda de acordo com os argumentos da ora Recorrente, tal portabilidade não se concretizou e que passou a sofrer dois descontos em seu contracheque nos valores de R$ 2.427,99 (dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato de empréstimo firmado junto ao BANCO INTER, e de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) referente ao contrato firmado junto ao BANCO PAN.

Afirma ainda que o desconto de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) é totalmente INDEVIDO, uma vez que a Autora não solicitou um novo empréstimo e os próprios réus disseram que não era um novo empréstimo, além do fato do valor de R$ 15.745,32 (quinze mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) foi transferido via PIX à PRIDE ASSISTÊNCIA, tendo a autora ficado apenas com R$ 4.798,85 (quatro mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), valor este que aduz ser o seu “troco operacional” do que não seria cobrada.

Não obstante, aduziu que “a continuidade do desconto das parcelas no valor de R$ 2.427,99 (dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) para o Banco Inter também é indevida, pois a Autora cedeu sua dívida aos Réus para que fizessem a portabilidade do empréstimo ao Banco Pan, substituindo o credor e as parcelas originais por 80 (oitenta) parcelas no valor de R$ 1.830,27 (um mil e oitocentos e trinta reais e vinte e sete centavos) cada.

Diante disso, a autora ajuizou a presente ação a fim de obstar os descontos efetuados nos valores de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e de R$ 2.427,99 (dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), bem como a fim de ser indenizada pelos supostos danos sofridos.

O Magistrado Singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento, em resumo, de que é “inviável, neste momento processual, impor a substituição dos descontos efetivados pelo Banco Inter das parcelas originais restantes no valor de R$ 2.427,99 (dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) pelos descontos ao BANCO PAN em 75 (setenta e cinco) restantes no valor de R$ 1.830,27 (um mil e oitocentos e trinta reais e vinte e sete centavos) cada, excluindo-se a dívida originária, uma vez que a apreciação de tal pedido requer cognição profunda e exauriente dos fatos narrados pela parte autora”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A análise dos elementos dos autos demonstra a probabilidade do direito da parte agravante.

De fato, a verossimilhança da alegação da parte autora está evidenciada pela ausência de demonstração, de plano, da existência e da exigibilidade da segunda dívida "sub judice", prova esta cujo ônus compete ao réu, ora agravado, uma vez que ao consumidor não pode ser exigida a prova de fato negativo, isto é, a inexistência de dívida exigível.

Note-se que a autora, após o recebimento do segundo empréstimo junto ao Banco Pan, efetivamente transferiu o valor de R$20.544,17 (vinte mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), que teria o propósito de quitar a primeira dívida mantida com o Banco Inter, mas, mesmo assim, a recorrente passou a possuir dois empréstimos bancários, sofrendo os respectivos descontos para quitação de suas parcelas.

O acervo probatório é robusto, contendo documentação precisa que é apta a comprovar a verossimilhança das alegações autorais, ao menos por ora. No ID nº 19653169 dos autos originários a autora junta o extrato da consignação, com os descontos que estão sendo realizados mês a mês em seu contracheque.

Nos IDs nº 19653173, 19653174 e 19653175 a autora acostou cópias de conversas em aplicativos de mensagens com o banco requerido (BANCO PAN), oportunidade na qual tentou diligenciar administrativamente para solução do problema esposado. Nada obstante, lançou no ID nº 19653177 (também dos autos originários) uma reclamação registrada no CONSUMIDOR.GOV - serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet -, em que o banco réu não respondeu às indagações da parte autora, ora recorrente, por meio da plataforma, limitando-se a informar que tentou entrar em contato com a autora por telefone.

Verifica-se, portanto, que já houve ciência inequívoca por parte do banco réu acerca do problema esposado pela consumidora/Recorrente, por meio da reclamação registrada no CONSUMIDOR.GOV.

Assim, considerando o acervo probatório e em sede de cognição sumária, há aparente descaso por parte do banco réu, o qual sequer diligenciou em dar uma resposta à situação repassada pela consumidora.

Nada obstante, observo que, na Cédula de Crédito Bancário lançada por cópia no ID nº 19653033, consta o número da proposta (765652727) que foi lançado no ID nº 19653026. Pela aludida proposta, infere-se, de plano, que a relação jurídica estabelecida entre a parte Autora e o Banco Requerido (Banco Pan) foi a transferência da operação de crédito original (estabelecida entre a autora e o Banco Inter).

Portanto, há plausibilidade e verossimilhança nas alegações da agravante, que tinha intenção de fazer a portabilidade de suas dívidas para usufruir de taxa de juros menor, bem como a ausência de intenção de contratar novos empréstimos consignados.

É bem possível crer na alegação da demandante de que foi induzida em erro quando da realização da contratação, pois pretendia fazer a portabilidade de suas dívidas de um banco para o outro, utilizando-se do serviço de correspondente bancário, representante ou preposto, que fez uso de aplicativo do banco para as transações.

Inúmeros são os processos similares que aportam em diversos Tribunais Pátrios versando sobre questões similares, que ao fim e ao cabo, no mérito, havendo alegação de desconhecimento de contratação ou falha no dever de informação, tem sido acolhida a pretensão da parte autora de suspensão dos descontos, até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito cumulada com danos morais. Cédula de crédito bancário. Decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a suspensão do Contrato nº 355936161-7, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado. Empréstimo consignado. Inconformismo. Não acolhimento. Fraude. Agravante que alega ter sido vítima de golpe praticado por suposto funcionário do Banco.
Promessa de portabilidade de antigo empréstimo consignado, com redução da taxa de juros.

Contratação de novo empréstimo e posterior depósito em conta corrente de terceiro para quitação do empréstimo anterior com "troco de portabilidade". Suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado contratado pelo Agravante é medida de rigor.
Verossimilhança nas alegações.
Indícios de fraude. Requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil preenchidos
. Responsabilidade objetiva do Banco Réu. Súmula de nº 479, do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21713141420228260000 SP 2171314-14.2022.8.26.0000, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 05/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE DÍVIDAS NÃO REALIZADA. A autora/agravante, na petição inicial, sustenta ter sido contatada por correspondente bancária de um banco para fazer a portabilidade de dívida junto à outro banco, com o oferecimento de vantagem de diminuição das parcelas e dos juros incidentes no mútuo. Há plausabilidade e verossimilhança nas alegações da agravante, que tinha intenção de fazer a portabilidade de suas dívidas para usufruir de taxa de juros menor, bem como a ausência de intenção de contratar novos empréstimos consignados. É bem possível crer na alegação da demandante de que foi induzida em erro quando da realização da contratação, pois pretendia fazer a portabilidade de suas dívidas de um banco para o outro, utilizando-se do serviço de correspondente bancário, representante ou preposto, que fez uso de aplicativo da instituição para as transações. Todavia, acabou ludibriada e vítima de fraude, tendo firmado mais empréstimos, o que somente piorou sua situação financeira, não reconhecendo estes novos empréstimos contratados.
Controvérsia que cinge-se à existência de vício de vontade quando da contratação. Sem desprezar a documentação anexada ao processo pelos agravados, é o vício de consentimento na contratação do negócio jurídico que está em discussão. Inúmeros são os processos similares que aportam a este Tribunal versando sobre questões similares, que ao fim e ao cabo, no mérito, havendo alegação de fraude, de desconhecimento de contratação ou falha no dever de informação, tem sido acolhida a pretensão da parte autora de suspensão dos descontos, até o deslinde da controvérsia. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, cabível a suspensão dos descontos, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, bem como a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes ou sua não inclusão/inscrição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJ-RS - AI: 50237879420228217000 OSÓRIO, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 26/05/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A questão trazida ao conhecimento deste e. TJDFT consiste na avaliação a respeito da possibilidade de suspensão de descontos referentes a contratos de mútuo bancário firmados em virtude de suposto ardil perpetrado por terceiros, na medida em que alega o Agravante ter sido vítima de fraude ao ser induzido a contratar novos empréstimos enquanto imaginava que a negociação se referia à portabilidade de empréstimo consignado anterior, com vantagem de parcelas reduzidas, no intuito de quitação do débito. Em razão disso, ou seja, acreditando se tratar de negócio de portabilidade de dívida, realizou a transferência de valores para conta bancária de titularidade da primeira Agravada, referentes ao montante depositado em sua conta corrente em razão dos mútuos bancários cuja nulidade se postula. 3. Uma vez que os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, a sinalizar possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contratos de mútuo bancário, quando se acreditava tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incidem nos proventos do Recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, das contratações bancárias questionadas e consequentes descontos mensais.
4. O perigo da demora se justifica no risco de que o nome do Agravante seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos, caso realmente indevidos, continuem a tomar parte relevante de seus rendimentos, podendo comprometer sua subsistência e de sua família, porquanto notório o impacto financeiro das prestações mensais no orçamento do Recorrente.

5. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal.
6. Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido. (TJ-DF 07173124420218070000 DF 0717312-44.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do cpc/2015, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos no contracheque do autor/agravado, diante da alegação da ocorrência de fraude por parte das demandadas, pois pensava ele estar realizando a portabilidade de seus empréstimos, quando em verdade estava contraindo nova dívida que não foi convertida em seu favor. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70075900738, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 07-03-2018)

Portanto, restam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora.

Registro ainda que a manutenção dos descontos põe em risco a subsistência da parte Agravante, em vista do nítido comprometimento de sua renda mensal, ressalvando-se que
a medida pleiteada não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição
, pois, entendendo-se, ao final, pela regularidade dos descontos, os mesmos podem ser restabelecidos, com os acréscimos legais pertinentes.

Todavia, denota-se que a parte autora, ora recorrente, pleiteia tanto a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento referente às parcelas do empréstimo que vêm sendo efetuadas pelo Banco Réu (Banco Pan) como também a substituição dos descontos das parcelas originais no valor de R$ 2.427,99 ao Banco Inter pelos descontos ao Banco Pan em parcelas contratadas no valor de R$ 1.830,27 cada, excluindo-se a dívida original e passando a Autora a arcar com o que de fato contratou, também até o julgamento do recurso.

Embora entenda ser cabível, nesta marcha processual, a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do empréstimo que vêm sendo efetuadas pelo Banco Réu (Banco Pan), porquanto preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida, não vislumbro o preenchimento dos pressupostos processuais para o deferimento do segundo pedido relativo à substituição dos descontos das parcelas originais decorrentes da relação contratual havida entre a autora e o Banco Inter, já que, primeiro, o Banco Inter sequer versa no polo passivo da ação originária do presente, e, segundo, porque não identifico informações precisas por parte do Banco Inter com relação à quitação do empréstimo, ao passo que, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
a relação jurídica firmada entre a autora e o Banco Inter, ainda permanece hígida.

A formação dos pólos do processo, especificamente o polo passivo, bem como as pretensões da parte autora, na forma como está posta, não se presta a atacar a higidez da relação contratual firmada com o Banco Inter. Ainda que, mais adiante, seja verificado o adimplemento ou a perfectibilização da portabilidade, não entendo ser cabível no presente momento interferir na relação jurídica havida entre a Recorrente e o Banco Inter, o qual, friso mais uma vez, sequer está no polo passivo da ação originária.

Dessa forma, entendo cabível, neste momento processual, tão somente a suspensão dos descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do empréstimo que vêm sendo efetuadas pelo Banco Réu (Banco Pan) e, ainda, a imediata cessação de quaisquer tipos de manifestação de cobrança e ou no relacionamento com o cliente acerca do valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), seja na forma de mensagens impróprias no vídeo ou através de telefonemas insistentes, e-mails abusivos, seja no telefone, no seu celular e em e-mails próprios, vedando-se, ainda, a inscrição no spc, serasa ou similares até julgamento final da demanda de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSIMEIRE LUIZ DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada e confirmando a decisão de ID nº 6870401, determinar os Agravados que
(1)

SUSPENDAM
os descontos mensais no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) do pagamento da Autora referentes às parcelas do suposto empréstimo e
(2)
NÃO

REALIZEM
ou
CESSEM
quaisquer tipos de manifestação de cobrança ou no relacionamento com o cliente acerca do valor de R$ 520,00 decorrente da aludida relação jurídica, seja na forma de mensagens impróprias no vídeo ou através de telefonemas insistentes, e-mais abusivos, seja no telefone, no celular ou em e-mails próprios, vendando-se, ainda, a inscrição no SPC, SERASA ou similares, até julgamento final da demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar